Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-19.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016502-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEREIRA PINHEIRO (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO PEREIRA PINHEIRO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO
– AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS EXECUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA I. ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA
.

1.

Nos termos do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, o agravo em execução é cabível contra as decisões proferidas pelo d. Juízo das Execuções Penais. Assim, inexistindo pronunciamento judicial quanto ao pedido defensivo protocolado na instância singela, não há como considerar que a presente impetração está sendo utilizada como sucedâneo recursal, por ausência de decisão a ser agravada.

2.

Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, notadamente se já foi colhida a manifestação ministerial e o processo enviado ao gabinete do d. magistrado singular para deliberação, a tornar imperiosa a denegação da ordem do
mandamus
, máxime porque não é a via cabível para acelerar andamento processual.

Inexistindo manifestação do d. juízo singular quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária ou progressão antecipada de regime, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, veda-se o exame da matéria diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, principalmente se nada revela que o penitente preenche os requisitos do art. 5º da aludida recomendação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. RUBIA FERRETTI

PACIENTE

PEDRO PAULO PEREIRA PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
se mantém inerte em relação ao pedido de retificação do cálculo de pena para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica
, consoante alterações trazidas à Lei n.º 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019,
bem como de aplicação da detração penal, descontando o tempo da prisão preventiva da pena privativa de liberdade
, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.º 0000249-89.2005.8.11.0002, em que o reeducando cumpre a pena total de 57 (cinquenta e sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e tráfico de drogas.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que no dia
25/06/2020
foi protocolado nos autos do Processo Executivo o pedido de
afastamento da fração de 3/5 (três quintos)
do cálculo da pena para fins de progressão de regime,
em relação ao crime hediondo pelo qual o paciente foi condenado, em razão de não ser reincidente específico
; alegando, nesse desiderato, que devem incidir os
40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, do art. 112 da LEP,
consoante redação dada pela da Lei n.º 13.964/2019,
diante da lacuna na lei quanto aos reincidentes em crimes comuns, por ser mais favorável ao reeducando,
e
conforme vem decidindo o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
; bem como de aplicação da
detração penal
, com o desconto do período que foi mantido preso provisoriamente da pena privativa de liberdade que cumpre nos autos executórios, requerimento este que, embora o feito esteja em gabinete desde a data de
14/04/2020
, até o momento, não foi apreciado pela d. autoridade acoimada de coatora, a caracterizar o evidente
excesso de prazo
.

Nessa ordem de ideias, assevera que, com a retificação no cálculo de pena pleiteada pela i. Defesa, a data de
07/05/2037
, atualmente prevista para o penitente ser progredido ao regime intermediário, seria alterada para
14/04/2029
, a permitir que,
nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, fosse beneficiado com a antecipação do aludido benefício executório
, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, notadamente porque são conhecidas a precariedade e a superlotação da unidade prisional em que recolhido, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração provisória pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347, e que colocam em risco a saúde do reeducando, por facilitarem sobremaneira a proliferação do coronavírus no local.

De mais a mais, invocando o direito à saúde, garantido constitucionalmente e reafirmado no art. 41, inc. VII, da LEP, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e Tratados Internacionais que versam sobre Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, sustenta que no
estabelecimento carcerário em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de contágio pelo coronavírus
, o que, na intelecção da patrona, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a antecipação da progressão ao regime intermediário,
até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária ou beneficiado com a antecipação da progressão ao regime intermediário até que o pedido retificação do cálculo de pena, protocolado em 1º grau, seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou,
subsidiariamente
, que seja fixado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação da decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53329954 ao ID 53329979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 53815984) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 54445962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito, sem exame do mérito
(ID 55571473).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, ao argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o
agravo em execução
.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Nada obstante a isso, na hipótese versada,
inexiste manifestação judicial quanto às pretendidas retificação do cálculo de pena e progressão antecipada de regime
, tendo a impetrante se utilizado da ação constitucional por considerar que o d. magistrado singular está se mantendo inerte em relação ao requerimento protocolado na instância primitiva, a caracterizar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Desse modo, uma vez que o art. 197 da Lei n.º 7.210/84 dispõe que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”, no caso em apreço, não caberia a interposição
do agravo em execução, justamente porque não há decisão do d. juízo de 1º grau proferida nos autos do Processo Executivo de Pena a ser agravada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.º 0000249-89.2005.8.11.0002, o paciente
Pedro Paulo Pereira Pinheiro cumpre a pena total de
57 (cinquenta e sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e tráfico de drogas.

De acordo com as informações prestadas, remanescem 48 (quarenta e oito) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reprimenda a ser cumprida, sendo o requisito objetivo para a progressão de regime preenchido no dia
07/05/2037
.

Outrossim, depreende-se da prova pré-constituída que o pedido de retificação do cálculo de pena foi protocolado nos autos originários no dia
25/06/2020

(ID 53329976), e, de acordo com informações obtidas no SEEU, já foi colhida a manifestação do i. órgão ministerial e o processo remetido ao gabinete do d. juízo singular no dia
28/08/2020
para deliberação.

Diante desse contexto, não vislumbro desídia da i. acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, pois as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que há excesso de prazo no exame do pedido protocolado na instância primitiva.

A propósito, a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que somente se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal se houver “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Nessa toada, há de se ter em conta que os
interregnos de tempo
previstos na legislação penal devem ser analisados com
juízo de razoabilidade
, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Com isso, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, sendo de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, principalmente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT
, entendo por justificado certo atraso na prestação jurisdicional, que, repito, sequer se apresenta irrazoável, uma vez que o pedido defensivo de retificação do cálculo de pena foi protocolado nos autos originários em
25/06/2020
e o feito se encontra em gabinete para deliberação judicial.

Aliás, em outros remédios constitucionais impetrados perante esse eg. Sodalício, também, de minha relatoria, tive o conhecimento de que, diante do atual contexto, visando a transparência e o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT publicou a
Portaria n.º 006/2020/GAB
, que, em seu bojo, aponta
o critério cronológico
como regra para a análise dos pedidos formulados naquele juízo.

A referida regra somente é excepcionada quando houver o implemento do requisito objetivo, prioridades legais ou benefícios executórios a serem concedidos, o que, aparentemente, não é o caso
sub judice
, pois, conforme demonstrado no cálculo de pena acostado, o paciente somente fará jus à progressão de regime em
07/05/2037.

E mesmo que a subscritora da ordem sustente que com a pleiteada retificação do cálculo de pena a referida data seria alterada para
14/04/2029
, ainda assim não faria jus ao imediato benefício executório e, por estar muito distante, a meu ver, nem mesmo de forma antecipada, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a inexistir justificativa para excepcionar o critério imposto na instância primitiva para o exame dos pedidos.

Assim, considerando que, em regra, o
habeas corpus
não deve ser utilizado para acelerar a análise de pleitos formulados em 1º grau, sob a alegação genérica de que há excessiva demora, não encontro motivos para conceder a ordem na presente impetração.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018) – negritei.

De mais a mais, nada comprova que o pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, tenha sido pugnado nos autos do Processo Executivo de Pena, a inviabilizar o exame direto por essa Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não são outros os termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Acresço, ainda, que a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco,
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

E, especificamente nos processos executivos, o art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

No entanto, como já destacado na decisão que analisou a tutela de urgência reclamada, nada comprova que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus ou com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido.

Ademais, não há evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou contaminado de COVID-19 e, quanto à preocupação relacionada ao alastramento do coronavírus no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos no estabelecimento prisional, nada comprova que as medidas profiláticas de combate à proliferação do vírus não estejam sendo devidamente tomadas no local.

Aliás, calha observar, que a precariedade e superlotação do sistema prisional é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, como aparentemente é o caso do paciente, mesmo porque, embora o Poder Judiciário busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, o favorecido nessa ordem cumpre pena total de 57 (cinquenta e sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, em regime
fechado
, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de drogas,
roubo majorado e homicídio qualificado,
estes últimos que, obviamente, envolvem violência e/ou grave ameaça e são de alta reprovabilidade social; sendo previsto para ser progredido ao regime semiaberto somente em
07/05/2037.

Não há como desconsiderar, ainda, que para a progressão de regime ser concedida, mesmo que na hipótese antecipada, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não basta a satisfação do requisito objetivo, devendo haver o preenchimento, também, do requisito subjetivo, que consiste na apresentação de documento recente atestando o
bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, persistindo a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1º grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.º 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Com isso, nesse momento inicial, entendo que a concessão dos benefícios pleiteados
não atenderia à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e

portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal manifesto a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
PEDRO PAULO PEREIRA PINHEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020